Tribunal: TJSP
Processo: 1131450-16.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131450-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131450-16.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são embargados MARIA DE
LOURDES DOURADO FRANCO DA ROSA e CENTRAL NACIONAL UNIMED-
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131450-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1131450-16.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
EMBARGADAS: MARIA DE LOURDES DOURADO FRANCO DA ROSA E
OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Cominatória
e
Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Pedido de
modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência.
Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos
suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos por
“QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A” em face do Venerando
Acórdão de fls. 661/667, o qual, por maioria de votos, negou provimento aos Recursos das
Partes, em Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência.
Alega a Empresa Ré “QUALICORP”, ora Embargante, em apertada
síntese, que o V. Aresto padece de vício de omissão ante a ausência de remissão e ausência
de pedido neste sentido por Parte da Autora. Aduz que se faz necessária que o Julgado
conste que a Autora deverá ser mantida no plano coletivo por adesão, sendo-lhe cobrada a
cota parte que lhe cabia antes do falecimento do titular do plano, com os reajustes
contratuais. Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Empresa Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131450-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de quaisquer
requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja omissão, dúvida,
obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares,
razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
Com efeito, não há nada a acrescentar no V. Acórdão sobre a
necessidade constar a manutenção da Autora no plano mediante a cota parte que lhe cabia
antes do falecimento do titular do plano, com os reajustes contratuais. Isto porque a r.
sentença decidiu acerca da questão, o que foi mantido nesta sede recursal.
Confira-se: "Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos (art. 487, I, CPC) para compelir as Corrés, solidariamente, à manutenção da
vinculação contratual da Autora à apólice coletiva, por prazo indeterminado após o
término da remissão, sob as mesmas condições de preço e cobertura vigentes quando
vivo o titular, mediante contraprestação mensal proporcional, a ser calculada e cobrada
mediante regular emissão de boleto. Ficam autorizados os reajustes anuais praticados à
coletividade dos segurados”. (fls. 548).
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da Embargante
foram de forma satisfatória examinada e decidida, substancialmente, pela Turma Julgadora.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o que não
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131450-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora